Tribunal: TJMT
Processo: 0005040-74.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 0005040-74.2011.8.11.0040 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 0005040-74.2011.8.11.0040 – Classe 1689 – CNJ) – SORRISO
Excipiente : GILMAR FRIZZO
Excepto : EXMO SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – Relator do RAC, RED e AgInt no 0005040-74.2011.8.11.0040
Cuida-se de EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO contra mim arguida por GILMAR FRIZZO, de forma incidental, nas razões do Recurso de Agravo Interno no 0005040-74.2011.8.11.0040, interposto pelo excipiente contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 0005040-74.2011.8.11.0040, por votação unanime, rejeitou os aclaratórios interpostos pelo ora agravante/excipiente, e, dado o caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno-o ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 84736969).
O excipiente afirma que proferi “decisão com vício de ódio, raiva e muitas ofensas com palavras rebuscadas, bonitas, (mas que) esqueceu de julgar os itens apresentados como obscuridade, omissão e contradição presente na decisão nos embargos de declaração”, e, nesse sentido, acusa o relator de ter escolhido “um lado da ação, nitidamente emotivo e ofensivo ao embargante/agravante ao julgar os embargos de declaração, basta simples leitura dos os termos da decisão deixa uma sensação que se apaixonou pela causa mesmo não existindo provas para reformar a sentença de primeiro grau”.
O excipiente diz que seu “o advogado (...), no exercício da profissão, ao estudar a decisão da apelação que reformou a sentença de primeiro grau, encontrou um erro”, e, então, embora sendo um advogado “desconhecido do interior deste imenso Mato Grosso, exalou na fundamentação do recurso de embargos de declaração o erro gravíssimo do relator julgador em reformar a sentença de primeiro grau sem qualquer fundamento inquestionável ou justo, alegou de forma muito simples e em termos sem nexo e sem provas o ‘fura semáforo vermelho sem semáforo’. A respeitável equivocada decisão, lastreou todo o seu fundamento na hipotética existência de um semáforo, vícios, omissões e contradições a partir do semáforo foi desencadeada vindo a causa uma grande injustiça ao agravante ao reformar a decisão de primeiro grau”, e, se não bastasse, “além do absurdo jurídico da existência, inexistência do semáforo, ainda condenou o agravante a pagar multa de 2% sobre o valor da ação atualizada, inventando fato novamente inexistente, (já que) quem conseguiu extinguir uma ação de indenização jamais teria o interesse de procrastinar o recurso, o desejo do agravante é que se cumpra a decisão ‘a quo’, e o devido arquivamento do processo. Condenação injusta, sem fundamento lógico do processo”.
Sustenta que “a decisão tem cunho pessoal e ofensivo ao agravante ferindo de morte os princípios do direito”, notadamente porque “o magnânimo desembargador relator (isto é, eu) custeou, inovou tese aos autos do processo causando surpresa uma armadilha jurídica sem defesa para o agravante, crucificando de forma mortal, sem direito da ampla defesa e do contraditório e do princípio do equilíbrio processual, considerando que utilizou termo do croqui do boletim de ocorrência – veículo ultrapassou sinal vermelho – que não foi matéria arguida pelas partes e nem na sentença”; ainda nessa toada, o excipiente enfatiza que o “autor da ação não utilizou a tese ‘fura semáforo vermelho’ argumento jurídico nefasto que é causa de desiquilíbrio processual e (que fez) nascer neste ato o impedimento do desembargado relator em atuar no processo, por declinar opinião própria e ofensiva, assim reformou a sentença com argumentos esdrúxulos e sem efeito jurídico no processo considerando que nenhuma das partes e o juiz ‘a quo’ utilizou tal tese do furar o sinal vermelho”.
Prossegue asseverando que “assiste-se na onipresente decisão desconecta da realidade dos fatos e dos termos da sentença, e ainda tenta nos termos da decisão desqualificar o advogado do embargante, como que teria inventado bobagem e tentar procrastinar o processo, determinando multa. Bobagem um erro grosseiro é o que está presente na sentença ao declarar na sua fundamentação o fura semáforo vermelho sem semáforo”, e, em conclusão, após enaltecer a atuação de seu advogado, “quem realizou um boa defesa processual e foi combativo, e ao final absolveu o agravante em primeiro grau, que é o ora advogado ofendido pelo magnânimo relator, (...) desconhecido advogado que conseguiu extinguir uma ação indenizatória milionária, que ora se manifesta em nome do agravante, e que diante de uma decisão já apelida de ‘fura semáforo sem semáforo’ luta de forma extrema para provar que o relator errou na sua decisão”, pede seja reconhecido e declarado o impedimento, ou, então, a suspeição do relator para presidir e julgar o AgInt no 0005040-74.2011.8.11.0040, e o faz, precisamente, nos seguintes termos:
“QUE SEJA DETERMINADO O IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR DE CONTINUAR NESTE PROCESSO EM DETRIMENTO DOS FUNDAMENTOS AQUI APRESENTADOS, E POR NÃO JULGAR DE FORMA IMPARCIAL OS RECURSOS.
(...)
QUE SEJA, DETERMINADO A SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DO RELATOR DE MANIFESTAR NOS AUTOS DO PROCESSO, DEVENDO SER DESIGNADO NOVO RELATOR AO PROCESSO, CONSIDERANDO AS SUAS OPINIÕES PESSOAL DE FORMA DIRETA E OFENSIVA AO ADVOGADO DO AGRAVANTE, E MORMENTE POR REFORMA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SEM QUALQUER PROVA CABAL E AINDA CRIAR TESE DO ‘FURA SEMAFARO SEM SEMAFARO’ QUE SUBSIDIOU TODOS OS TERMOS APRESENTADO NA DECISÃO. DESTA FORMA EMOTIVA, OFENSIVA E APRESENTANDO OPINIÃO PESSOAL NÃO SENDO IMPARCIAL NA SUA DECISÃO.” (cf. Id. no 87913972)
Pois bem.
Suplicando, desde logo, todas as vênias necessárias ao combativo subscritor da peça recursal onde vazada incidentalmente as razões da “exceção de impedimento e suspeição”, confesso que me vejo em dificuldade para objetar à arguição, não propriamente em virtude de algum fiapo de verdade e/ou consistência presente na loquela, mas em razão de seu caráter vago, confuso, desarrazoado, despropositado e, sobretudo, juridicamente injustificado, o que transmite forte impressão de que o excipiente efetivamente desconhece a estruturação técnico-jurídico do instituto manejado (exceção), ou então, o que não se pode cogitar sem reprovar, labora com o reprovável intuito de achincalhar a importante ferramenta processual devotada à exclusão de julgadores suspeitos ou impedidos.
O excipiente não mencionou, indicou ou individualizou, e muito menos comprovou, ou simplesmente apontou como e por que meio seria possível comprovar, até porque não há mesmo o que comprovar, a presença de qualquer uma das hipóteses indicadas nos incisos dos arts. 144 ou 145 do Código de Processo Civil, aspecto deficitário que torna a postulação inepta e imprestável à finalidade colimada; na verdade, o excipiente apenas externa com emoção o seu inconformismo com o julgamento desfavorável de seus recursos, injuriando as razões contidas no voto que conduziu o julgamento do RAC e do RED no 0005040-74.2011.8.11.0040, conquanto o voto do relator, não custa frisar, tenha sido acompanhado de forma unanime pelos demais membros da 1a Câmara Civil deste eg. Tribunal; ora, se todos os demais membros integrantes da Turma Julgadora secundaram as razões apresentadas pelo relator, então todos eles reriam igualmente “suspeitos e impedidos”?
Essa circunstância, por si só, justifica a rejeição liminar deste incidente processual, já que as hipóteses de impedimento ou suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema numerus clausus (CPC, art. 144, I a IX, e 145, I a IV), e para que o julgador seja defenestrado da direção do feito – seja por “impedimento para exercer suas funções no processo” (causas objetivas), seja por “fundada suspeição de parcialidade” (causas subjetivas) –, será preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto, e não por conta de qualquer situação meramente imaginada pela parte.
Ou seja, cuidando-se de enumeração legal taxativa, e não meramente exemplificativa, a mera admissibilidade procedimental da presente exceção, dado o caráter aberrante de suas proposições, exigiria anômala ampliação do rol legal para que dentro de seus respectivos quadrantes fosse incluída, à força, a hipótese de “pronunciamento judicial contrário ao interesse da parte no processo” (?), o que, obviamente, não se admite.
Sob essa perspectiva, e para reforçar a enorme dificuldade, na verdade a impossibilidade de se refutar imputações vagas e subjetivistas calcadas no sentimento de frustração e revolta diante de um julgamento jurisdicional desfavorável, já que a presente exceção não se apoia em fato concreto e determinado cuja explicitação circunstanciada fosse capaz de tornar crível e irrecusável a qualquer analista isento, à luz dos imperativos dos arts. 144 e 145 do CPC, a presença de aspectos realmente caracterizadores de fatos objetivos (impedimento) ou de vícios de cariz subjetivo comprometedores da isenção do juiz (amizade, inimizade, parentesco, interesse pessoal do julgador no sucesso da parte contrária etc), a única resposta possível é a pura e singela negativa de que nenhum comprometimento da isenção do relator, e, sem dúvida, dos demais membros da Turma Julgadora, sob qualquer modalidade ou expressão vaciosa, contaminou o julgamento realizado infelizmente contra os interesses e pretensões do excipiente, até porque, convém ressaltar, o julgamento da matéria anda não está finalizado justamente em razão da interposição de novo recurso contra a decisão que desproveu o RED no 0005040-74.2011.8.11.0040 interposto pelo excipiente.
Em todo caso, para que se cumpra solenemente o protocolo legal, afirmo que não nutro qualquer sentimento especial ou genérico de antipatia ou empatia (amizade ou inimizade) em relação a qualquer uma das partes, sobretudo em relação à pessoa do excipiente e de seu advogado, até porque nunca tive qualquer tipo de contato direto e presencial com as partes e muito menos com seus procuradores, com os quais, se por um acaso, algum dia tive algum tipo de inteiração, foi de modo puramente incidental e estritamente profissional, fugindo, inclusive, completamente da minha esfera de ciência e lembrança.
Nenhum dos participantes (lato sensu) da lide é meu familiar, nem credor ou devedor, nem amigo ou inimigo (sequer são meus conhecidos), e, definitivamente, não possuo o menor interesse pessoal (direto ou indireto) no modo como o conflito irá se definir, eis que, para além de não ter qualquer relação com eles, não tenho qualquer interesse particular nos fatos ou pretensões discutidos no processo, interessando-me, admito-o, única e exclusivamente, pela entrega da justa resolução jurisdicional de todas as controvérsias que me forem apresentadas no exercício do meu encargo de magistério.
O excipiente (e o seu advogado) deve ter em mente que a prolação de qualquer decisão contrária ao interesse da parte litigante não têm o condão de caracterizar a suspeição ou afetar a parcialidade do julgador que a proferiu, pois, ressalto mais uma vez, admitida a suspeição nos termos ora requeridos, todos aqueles que, no caso, participaram do julgamento do RED no 0005040-74.2011.8.11.0040 estariam subjetivamente suspeitos e objetivamente impedidos de julgar qualquer questão envolvendo o excipiente, já que todos eles acompanharam sem dissenso o voto proferido pelo relator. Diante da derrota/sucumbência no julgamento de sua causa, a parte sucumbente deve empregar os recursos legais próprios para atacar o julgado, e não o julgador.
Na verdade, toda a paixão destilada contra o relator pelo excipiente na fundamentação inepta da arguição está centrada, se é que bem entendi, na circunstância de ter o relator, quando do julgamento do RAC, e depois, no do RED interposto na sequência, adotado fato inexistente como ocorrência factual real (avançar sinal vermelho, quando tal não ocorreu, até porque, segundo diz, inexistente semáforo no local), e que essa avaliação equívoca do quadro probatório teria selado a sorte do julgamento contra seu legítimo direito à indenização; ora, se de fato houve contradição, ou qualquer outro vício cujo saneamento ainda posse ser realizado pela Turma Julgador e, uma vez realizado, possa conduzir à correta reapreciação do caso para que a conclusão decisória verdadeira, justa e jurídica seja ao final estabelecida, então, sem dúvida alguma, o caminho direito a ser trilhado é o caminho recursal, e não a via estreita da exceção.
Enfatizo, ainda, que, cada uma das hipóteses legais de suspeição está visceralmente atrelada à formulação de um juízo de reprovação ética da conduta do julgador suspeito de parcialidade (manter-se cinicamente na direção do feito embora seja de uma das partes credor, amigo íntimo, inimigo capital, conselheiro, interessado, etc), de modo que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, formulada também com cinismo em prol da estratégia, esta sim, moralmente censurável, da substituição de um julgador por outro que, no giro aleatório da roleta da distribuição/convocação, à parte seja não propriamente isento, mas, ao contrário disso, provavelmente mais propenso ao deferimento de suas pretensões, a substituição do magistrado exige prova consistente do fato alegado como caracterizador da quebra da parcialidade ontológica, e não só presunções e ilações imaginárias calcadas no fato do julgamento desfavorável, pois, do contrário, será muito fácil à parte “eleger” o julgador de sua causa, bastando para tanto enquadrar determinada manifestação decisória desfavorável como causa de “quebra da parcialidade”, com quebra da rigidez sistêmica legal mercê de elastério capaz de tornar esta ou aquela hipótese legal dotada do alcance mais abrange possível.
Assim, omitida a causa legal determinante da suspeição ou do impedimento, ou o arguida a exceção com apoio em causa ou hipótese inédita, ou francamente inepta (julgamento contrário ao interesse da parte) em que o impedimento/parcialidade do julgador é arguido apenas com recurso à imaginação fantasiosa, apenas como estratégia esperançosa destinada à substituição do juiz no interesse da obtenção de possíveis decisões favoráveis em processos futuros ou ainda pendentes, rigorosamente não se poderia admitir sequer o processamento da exceção.
Pelo exposto, com base no art. 146, §1o, do CPC c/c art. 219, caput, do RITJMT, não aceito e repilo, peremptoriamente, a imputação de suspeição, bem assim a ocorrência de qualquer causa de impedimento, assentadas exclusivamente no julgamento da causa desfavoravelmente aos interesses e pretensões do excipiente, e, assim, determino a remessa dos autos às providências regimentais cabíveis, ficando as presentes razões, se for o caso, já devotadas aos fins do art. 220, caput, do RI/TJMT.
Intimem-se.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Excepto